Tribunal: TJMT
Processo: 1007306-49.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007306-49.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[JONATAS PEIXOTO LOPES - CPF: 004.280.311-02 (ADVOGADO), LUCIANO SEBASTIAO DA COSTA registrado(a) civilmente como LUCIANO SEBASTIAO DA COSTA - CPF: 804.884.201-72 (PACIENTE), 12ª VARA CRIMINAL DE CUIABÁ/MT (IMPETRADO), JONATAS PEIXOTO LOPES - CPF: 004.280.311-02 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 12ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ/MT (IMPETRADO), JONAS CARVALHO DE OLIVEIRA - CPF: 031.851.246-77 (TERCEIRO INTERESSADO), DHIEGO ERIK DA SILVA FERREIRA - CPF: 051.328.981-06 (TERCEIRO INTERESSADO), ALVACIR MARQUES DE SOUZA - CPF: 019.953.218-42 (TERCEIRO INTERESSADO), HILDEMARO IVAN JOSE SANCHEZ CAMACHO - CPF: 707.533.552-99 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

Ementa:
Direito processual penal.
Habeas corpus.
Homicídio qualificado [motivo torpe, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima]. Prisão preventiva. Fundamentos da decisão constritiva. Circunstâncias fático-processuais do paciente e condições pessoais. Concessão parcial da ordem com aplicação de medidas cautelares.

I. Caso em exame

Habeas Corpus
impetrado contra ato comissivo do Juízo da 12ª Vara Criminal de Cuiabá que indeferiu a revogação da custódia preventiva pelo cometimento, em tese, de homicídio qualificado [motivo torpe, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima], visando a concessão de liberdade provisória, com ou sem medidas cautelares.

II. Questão em discussão

Há seis: 1) indícios insuficientes de autoria; 2) inexistência dos pressupostos da prisão preventiva; 3) predicados pessoais favoráveis; 4) medidas cautelares alternativas suficientes; 5) ausência de laudo de necropsia; 6) cabimento da prisão domiciliar.

III. Razões de decidir

1. A forma de execução do crime
[“superioridade numérica”; “espancamento físico
”], mesmo após a vítima estar caída ao solo e desnorteada, justifica a prisão preventiva para a garantia da ordem pública.

2. A
análise individualizada dos fatos revela que o paciente, não teria participado diretamente das agressões contra a vítima, tomou providências imediatas para socorrer a vítima, acionando o SAMU e a Polícia Militar, a enfraquecer a necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública.

3. A presença de condições pessoais favoráveis — primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito — recomenda a adoção de medidas cautelares diversas da prisão, em consonância com o art. 319 do CPP, em respeito ao princípio da proporcionalidade e à natureza excepcional da prisão preventiva.

IV. Dispositivo e tese

Ordem concedida parcialmente para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares.

Tese de julgamento:

1. A prisão preventiva pode ser substituída por medidas cautelares diversas quando, apesar da gravidade do delito imputado, o paciente apresenta conduta compatível com tentativa de socorro à vítima e possui condições pessoais favoráveis.

2. A ausência de risco concreto à ordem pública, aliada à primariedade e à colaboração com os órgãos de segurança, autoriza a adoção de medidas cautelares nos termos do art. 319 do CPP.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 121, § 2º, I, III e IV; CPP, arts. 282, § 6º; 312; 315; 319, I e IV.

Jurisprudência relevante citada:
STF, HC 127823, Rel. Min. Teori Zavascki, j. 23.06.2015; STJ, HC 535.572/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 21.11.2019; STJ, RHC 140.907/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 01.03.2021; STJ, HC 299.666/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 23.10.2014; TJMT, HC 1020341-47.2023.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, j. 30.10.2023.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1007306-49.2025.8.11.0000- CLASSE CNJ - 307 COMARCA DE
CUIABÁ

IMPETRANTE(S): DR. JONATAS PEIXOTO LOPES

PACIENTE(S): LUCIANO SEBASTIÃO DA COSTA

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de
LUCIANO SEBASTIÃO DA COSTA
contra ato comissivo
do Juízo da 12ª Vara Criminal de Cuiabá, nos autos de ação penal (NU 1002821-74.2025.8.11.0042), que indeferiu a revogação da custódia preventiva pelo cometimento, em tese, de homicídio qualificado [motivo torpe, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima] - art. 121, §2º, I, III e IV do CP - (www.tjmt.jus.br).

O impetrante sustenta que: 1) inexistiriam indícios suficientes de autoria; 2)
a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 3) o paciente possui predicados pessoais [primariedade, endereço certo, trabalho lícito e família]; 4) as medidas cautelares seriam suficientes; 5)
o paciente se encontra segregado cautelarmente desde 4.2.2025 – há mais 1 (um) mês –, sem ter sido elaborado
“laudo de necropsia”
, a caracterizar excesso de prazo para formação da culpa (impetração em 13.3.2025); 6) o paciente é portador
“úlcera varicosa, localizada no tornozelo direito, [...], decorrente de má circulação sanguínea e aumento da pressão venosa
”, de modo a autorizar prisão domiciliar.

Requer a concessão da ordem para que seja revogada a custódia preventiva,
“aplicando, caso seja necessário, as medidas cautelares diversas da prisão”,
ou substituída por prisão domiciliar (ID 273840898), com documentos (ID 273847853/ID 273847868 e ID 274517855/ID274517881).

O pedido liminar foi concedido em parte para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares alternativas (ID 275057872).

A i. 10ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“HABEAS CORPUS - HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO EM CONCURSO DE PESSOAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1. ARGUIDA TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA. DESCABIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO ATRAVÉS DA VIA ELEITA. PRESENÇA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. VÍDEOS ANEXADOS AOS AUTOS QUE MOSTRAM O PACIENTE, NO INÍCIO DA CONTENDA, AGREDINDO A VÍTIMA. 2. TESE DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA A PRISÃO PREVENTIVA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. EXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DO ART. 312 DO CPP. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA DEMONSTRADA DE FORMA IDÔNEA. 3. PLEITO DE APLICAÇÃO DA MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INVIABILIDADE. INEFICÁCIA DA SUBSTITUIÇÃO POR ACAUTELATÓRIAS MENOS SEVERAS (ART. 319 DO CPP). INCOMPATIBILIDADE COM OS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA PRESENTES. ART. 282, § 6º, DO CPP. IRRELEVÂNCIA DOS PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. 4. TESE DE EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE LAUDO DE NECROPSIA NOS AUTOS. NÃO CONFIGURAÇÃO. LAUDO PERICIAL JÁ SE ENCONTRA CONCLUÍDO E ACOSTADO AO FEITO. 5. TESE DE CONVERSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EM PRISÃO DOMICILIAR EM RAZÃO DE DOENÇA GRAVE. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUE O PACIENTE SE ENCONTRA EM ESTADO DE SAÚDE PRECÁRIO, BEM COMO INEXISTE DEMONSTRAÇÃO QUE NÃO POSSA REALIZAR O TRATAMENTO NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL À LIBERDADE NÃO CONFIGURADO. PARECER PELO CONHECIMENTO E DENEGAÇÃO DA ORDEM.”
(Amarildo Cesar Fachone, Procurador de Justiça – ID 280168374)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em decisão liminar, a prisão preventiva do paciente LUCIANO SEBASTIÃO DA COSTA foi substituída por medidas cautelares alternativas nestes termos:

“[...] Por sua vez, a prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, extraída dos indicativos de envolvimento do paciente e codenunciados [Jonas Carvalho de Oliveira, Dhiego Érik da Silva Ferreira e Alvacir Marques de Souza] no homicídio da vítima
[
Hidelmario Ivan José Sanches Camacho], que teria sido agredido com “socos, pontapés e golpes desferidos com uma tonfa retrátil”, a demonstrar ousadia e destemor dos agentes pelas consequências do ato.

A forma de execução do crime [“superioridade numérica”; “espancamento físico”], mesmo após a vítima estar caída ao solo e desnorteada, justifica a prisão preventiva para a garantia da ordem pública (STJ, HC 535.572/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, 21.11.2019; AgRg no RHC 193.323/PR, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, 3.7.2024).

Todavia, as particularidades concretas “de cada caso não podem, em decisão que suprime a liberdade humana, ser ignoradas, sob pena de engendrar a decretação automática de prisão preventiva contra todos os autores de crimes graves, independentemente de singular apreciação de cada um deles” (STJ, HC nº 299.666/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 23.10.2014).

No caso, consta do Relatório Policial [nº 2025.7.16076], subscrito pelo delegado de Polícia [Nilson Andre Farias de Oliveira] que o paciente [
LUCIANO SEBASTIÃO DA COSTA] teria “observado toda a cena sem tomar nenhuma atitude”, enquanto a vítima estava deitada no solo (PJe
NU 1002821-74.2025.8.11.0042 – ID 183929298).

Entretanto, a informação do paciente, na Delegacia de Polícia, de que fora o responsável por ligar para o SAMU, solicitando o serviço médico de emergência, e também para a Polícia Militar, a fim de que comparecesse no local
(PJe
NU 1002821-74.2025.8.11.0042 – ID 183929298) esta corroborada pelos vídeos juntados na ação penal (PJe NU 1002821-74.2025.8.11.0042 -IDs 184828632; 184828633,

184828634), dos quais infere-se que o paciente se encontra ao telefone, enquanto corréus tentam conter a vítima.

Note-se que o corréu [Jonas Carvalho de Oliveira] afirmou, perante a autoridade policial, ter sido orientado pelo supervisor [paciente
LUCIANO SEBASTIÃO DA COSTA] a “chamar a agrupação da Polícia Militar” a fim de conter “um passageiro embriagado”, que estaria “incomodando os demais passageiros”, a denotar aparente preocupação do paciente em tomar as medidas adequadas para aquela situação, além de
cooperação em relação à vítima, a merecer ponderação.

Não bastasse, paciente é primário, possui bons antecedentes (ID 184322001), sem qualquer outro registro criminal (www.tjmt.jus.br), tem endereço certo [rua Gonçalo Domingos de Campos, nº 336, Bairro Figueirinha, Várzea Grande/MT] e exerce ocupação lícita como vigilante [na Rodoviária de Cuiabá].

As condições pessoais devem ser valoradas para análise de substituição da prisão preventiva por medidas diversas à prisão (STJ, RHC 140.907/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 1º.3.2021), como valor de interpretação e aplicação do direito processual penal, após a edição da Lei n. 12.403/2011, ou seja, há mais de 10 (dez) anos, por razões sociais e jurídicas,

que não permitem ao juiz atuar ou agir pelos influxos da mídia, a saber: 1) primazia da liberdade provisória antes da sentença penal condenatória; 2)

ultima ratio da intervenção cautelar; 3) excepcionalidade da prisão provisória; 4) prevalência das medidas cautelares alternativas (GOMES, Luiz Flávio, Direito de Apelar em Liberdade, RT; JARDIM, Afrânio, Direito Processual Penal, Forense;

TOURINHO, Fernando da Costa, Processo Penal, Saraiva).

Sopesados os fundamentos da decisão constritiva, as circunstâncias fático-processuais do paciente [prestar socorro à vítima] e suas condições pessoais [primariedade, bons antecedentes, endereço certo, renda lícita e família constituída], mostra-se pertinente a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas (CPP, art. 315), instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da segregação (STF, HC nº 127823, Rel. Min. Teori Zavascki, 23.6.2015; STJ, HC nº 533.436/RS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 2.12.2019; HC 413.995/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 22.9.2020; TJMT, HC 1023078-23.2023.8.11.0000, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, 18.12.2023; HC 1020341-47.2023.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, 30.102023;

HC 1017912-10.2023.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, 1.9.2023). [...].”

Inalterado o quadro jurídico-processual, impõe-se converter a decisão liminar em provimento definitivo.

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA PARCIALMENTE
a ordem para substituir a prisão preventiva do paciente pelas seguintes medidas cautelares: 1)

comparecimento periódico em Juízo singular, em prazo e condições estabelecidas pelo juiz da causa, para informar e justificar atividades civis; 2) não se ausentar da Comarca, sem prévia autorização judicial; 3) comunicar eventual mudança de endereço (CPP, art. 319, I e IV), ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo singular, sob pena de revogação do benefício.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025